Tribunal: TJMT
Processo: 1011028-96.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011028-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERNANDO ZANIN PNEUS - ME - CNPJ: 08.538.178/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD, BEM AINDA SUSPENDEU A EXECUÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 921, III, DO CPC – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA -
DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO PROVIDO.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o BacenJud, contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a necessidade da medida.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial nº. 0012532-75.2015.8.11.0041 – Código: 976742, movida em desfavor de FERNANDO ZANIN e FERNANDO ZANIN PNEUS - ME, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na tentativa de localização de bens em nome do devedor.

Em suas razões, sustenta o Agravante que as ferramentas do BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD dispensam o prévio esgotamento de todos os meios de busca existentes e, em havendo dificuldade ou entraves na localização dos devedores e de seus bens, deve o magistrado condutor do processo, em razão das vantagens e da instantaneidade das pesquisas e de eventuais constrições, aproveitar o avanço tecnológico em prol da efetividade da prestação jurisdicional.

Desta forma, tendo a parte agravante sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade, certeza e liquidez, entende que faz jus à tutela jurisdicional executiva para forçar o devedor ao cumprimento de sua obrigação.

Destaca que referidas diligências não implicam na quebra do sigilo fiscal da parte agravada, na medida em que as informações não serão disponibilizadas ao público, mas somente ao credor e ao magistrado, cujo acesso é exclusivo para atender à finalidade perseguida na ação de execução.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, e, no mérito, seja este recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada, para o fim de ser deferido o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD com o intuito de identificar bens passíveis de penhora em nome da parte agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar ao Juiz a quo que determine a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na tentativa de localização de bens em nome do devedor (ID 131392194).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de FERNANDO ZANIN e FERNANDO ZANIN PNEUS - ME, em março de 2015, alegando ser credor dos executados na importância de R$ 106.941,92, representada por uma Cédula de Crédito Bancário Empréstimo (Capital de Giro), celebrada em 24/07/2013.

Depois de efetuada a citação dos executados, as partes compuseram acordo.

Contudo, a parte Exequente compareceu aos autos informando o descumprimento do pactuado, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito e a pesquisa de ativos financeiros via BACENJUD.

Deferido pedido, a busca restou inexitosa, de modo que o Magistrado determinou a suspensão do feito.

Decorrido o prazo de suspensão, a Exequente pugnou pela penhora de ativos via BACENJUD da quantia atualizada de R$ 213.199,66.

Porém, em 02/07/2019, o Magistrado indeferiu o pedido por entender que, dada a pesquisa anterior infrutífera, a realização de nova consulta seria inócua e suspendeu o feito, nos moldes do art. 921, III, do CPC e indeferiu eventuais requerimentos de desarquivamento para realização de novas pesquisas.

Em 17/05/2021, a Exequente requereu o desarquivamento do feito e a implantação do sistema SISBAJUD a fim de que sejam bloqueados/penhorados eventuais numerários existentes em aplicações financeiras em nome dos executados até o montante de R$ 271.160,38.

Contudo, o Magistrado a quo entendeu por indeferir o pleito, vez que a pesquisa junto ao sistema Bacenjud já foi realizada nos autos e, em consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante tentativa inexitosa de bloqueio (ID. 59086762 – pág. 116/117), ao ver daquele Juízo Especializado, a realização de nova consulta ao sistema BacenJud é medida inócua.

Ao fim, ante a ausência de bens passíveis de penhora, determinou a suspensão d
a execução nos moldes do artigo 921, III, do CPC e termos do § 1º do referido artigo.

Ato contínuo, indeferiu eventual pedido de desarquivamento para a realização de novas pesquisas, só podendo retornar o caderno processual à secretaria apenas no caso do exequente indicar bens desembaraçados de comprovada propriedade dos executados.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

O Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

Com efeito, considerando os fatos alegados pela parte autora em sua petição inicial, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, inclusive deferida anteriormente (tentativa frustrada), tem-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, restam presentes os requisitos para a renovação da medida.

Nestes termos, o caso concreto encontra amparo no art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Sem embargo, a reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade.

Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade.

O poder geral de cautela está previsto no artigo 297, do CPC. Por meio deste dispositivo, o legislador, não podendo prever todas as hipóteses em que o bem jurídico envolvido no processo corra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, autoriza ao magistrado a tutelar eficazmente o direito provado ou aparentemente certo, tomando providências cautelares no sentido de resguardá-lo.

O artigo 854, do CPC, mostra-se rente com o objetivo de salvaguardar o direito do autor, haja vista que confere ao magistrado mais um mecanismo para garantir a utilidade do processo e conferir efetividade à prestação jurisdicional.

Deste modo, é vedado ao juiz, vez que presentes os requisitos do “fumus boni juris” e “periculum in mora”, deixar de tomar a providência acautelatória requerida pelo agravante, sob o argumento de que não restaram esgotados os meios de localização da parte executada/requerida.

Em outras palavras, está o juiz vinculado à concessão da medida se presentes seus requisitos, quais sejam, a aparência ou prova do direito somada ao risco da demora da prestação jurisdicional ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito do exequente.

Nesse sentido, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. (...) 3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário. (...)” (REsp 1199967/MG (2010/0117798-8), Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Não existe, ademais, limitação ao número de vezes que pode ser efetuada a consulta, por meio do sistema BACENJUD, que constitui instrumento que favorece a eficiência e a celeridade processual, bastando que a sua utilização ocorra dentro das balizas da razoabilidade, a ser aferida de acordo com o caso concreto.

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

Com tais considerações, nos termos da fundamentação supra, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar que o Juízo a quo dê prosseguimento a execução, com a realização das pesquisas via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023